Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727440-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO FELISBERTO AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA ARAUJO FELISBERTO contra a decisão de ID 100191782, proferida em ação de revisão contratual ajuizada em face de BANCO INTER S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência; que firmou com a agravada contrato de financiamento imobiliário, com emissão de cédula de crédito imobiliário, no ano de 2014; que, em virtude do índice de atualização monetária contratado, no ano de 2020 houve forte desequilíbrio contratual; que o aumento significativo do IGP-M/FGV não reflete a inflação, devendo ser substituído pelo índice IPCA; que, em face da sua situação econômica atual e o contexto da pandemia, o desemprego a impede de fazer a portabilidade do contrato de financiamento; que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais excessivamente onerosas. Requer, liminarmente, o deferimento da autorização para depósito em juízo do valor incontroverso, no valor de R$ 1.400,00, o que pretende ver confirmado no mérito. É o breve Relatório. Decido. Preenchidos os requisitos legais, concedo à agravante gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em resumo, a agravante aponta, na causa de pedir do recurso, a abusividade da adoção do índice IGP-M, para atualização monetária do contrato, devendo ser substituída pelo IPCA. Contudo, em análise prefacial, não representa onerosidade excessiva a mera previsão contratual que elege determinado índice de correção monetária. É com a adequada instrução probatória que será possível averiguar se a cumulação dos encargos contratuais representa abusividade passível de revisão. Como já ressaltado, a livre pactuação do IGP-M, como índice de correção monetária do contrato após a entrega do imóvel, por si só, não resulta na nulidade da cláusula. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “não é possível a substituição do índice de correção do saldo devedor pactuado (IGP-M) livremente entre as partes, ainda que se trate de contrato de adesão. Além disso, a adoção do IGP-M, como índice de reajuste de financiamento de imóveis, não é ilegal nem abusiva. Trata-se de indexador que serve para atualizar o valor das prestações, não provocando desequilíbrio contratual nem possibilitando a incorporadora auferir vantagem exagerada” (Acórdão 900759, 20100110792252APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2015, publicado no DJE: 26/10/2015, p.: 347)”. Por fim, registro que a agravante indicou o valor que entende adequado, na hipótese de modificação do índice, a partir da portabilidade da dívida: “a Agravante foi a outra instituição a fim de verificar o valor que ficaria a parcela se conseguisse realizar a portabilidade, sendo informada que se conseguisse alterar o financiamento para o IPCA, junto ao Banco Santander a parcela que atualmente ultrapassa os R$4.000,00 (quatro mil reais), reduzir-se-ia para R$2.806,03 (dois mil oitocentos e seis reais), mantendo-se a quantidade remanescente de parcelas do financiamento, ou seja, sem acrescerem parcelas ao total pactuado (...)” (grifou-se). Todavia, no pedido do agravo, indicou como valor incontroverso, passível de consignação em pagamento, o equivalente a R$ 1.400,00, desprovido de qualquer cálculo. Não basta, assim, a mera quantificação do valor incontroverso, mas devem ser esclarecidos os critérios que embasaram o resultado, o que não ocorreu. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora